Tribunal: TJES
Processo: 5018795-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018795-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: PEDRO DAVI DE FREITAS DELUNARDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA PMES (EDITAL Nº 001/2022). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA À CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DO FORMULÁRIO (FIS). IMPOSSIBILIDADE DE “SEGUNDA CHAMADA” SEM PREVISÃO EDITALÍCIA. ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 335/STF. TEMA 485/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o ato de desclassificação do autor no concurso para Soldado Combatente da PMES (Edital nº 001/2022), determinar seu retorno ao certame e designar nova data para a etapa de Investigação Social, com regular realização das demais fases, apesar de sua ausência na convocação de 26/06/2024 para entrega do Formulário de Investigação Social (FIS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível, em tutela de urgência, assegurar o reingresso de candidato em concurso público e determinar a remarcação/reabertura de etapa eliminatória (Investigação Social) em razão de ausência justificada por enfermidade (CID J11), quando o edital prevê eliminação sumária por não comparecimento (item 27.6), sem ressalvas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, que assegura objetividade e impessoalidade do certame, de modo que a Administração aplica regra editalícia geral e expressa (item 27.6) ao eliminar candidato ausente de etapa/fase/convocação, sem exceções por motivos fisiológicos ou de saúde.

A alegação de enfermidade (CID J11 - gripe) e a apresentação de justificativa/atestado médico não autorizam, em cognição sumária, a criação judicial de hipótese excepcional de remarcação ou reabertura de etapa eliminatória sem previsão no instrumento convocatório.

A ratio do Tema 335/STF (RE 630.773/DF), embora firmada em contexto de remarcação de teste físico, incide ao caso por tratar de pretensão de nova oportunidade em etapa eliminatória fundada em circunstância pessoal, inexistindo direito subjetivo à “segunda chamada” sem previsão editalícia.

A remarcação individualizada impõe ônus à Administração com desorganização do cronograma e custos correlatos, em detrimento do interesse público e da segurança jurídica, além de potencializar efeito multiplicador e judicialização de etapas do certame.

A autocontenção judicial preconizada no Tema 485/STF reforça a vedação à substituição da Administração em escolhas e critérios do concurso, ausente manifesta ilegalidade quando há mera aplicação de regra objetiva de eliminação.

A concessão de nova chance sem previsão no edital rompe a isonomia entre candidatos e institui privilégio incompatível com a natureza do concurso público.

A circunstância de o candidato ter sido declarado “Indicado” em etapa realizada após liminar não interfere no mérito do agravo, pois o êxito decorrente de decisão precária não convalida a ausência inicial nem se sobrepõe ao entendimento vinculante invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência do candidato a etapa/convocação do concurso público autoriza sua eliminação quando o edital prevê desclassificação sumária, não cabendo remarcação judicial sem previsão editalícia, ainda que por motivo de saúde.

A concessão de “segunda chamada” individualizada, à revelia do edital, viola a isonomia e a vinculação ao instrumento convocatório, além de comprometer a segurança jurídica e a regularidade administrativa do certame.

O controle judicial do concurso não substitui critérios administrativos regularmente aplicados, ausente manifesta ilegalidade, em observância à autocontenção judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão ID
54295473 (autos originários), proferida pelo Juízo da 1ª Vara d
e
Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na Ação Ordinária ajuizada por
PEDRO DAVI DE FREITAS DELUNARDO
, deferiu a tutela de urgência requerida para (a) Suspender o ato de desclassificação do requerente do concurso público para Soldado Combatente da PMES (Edital nº 001/2022), permitindo que o autor retorne ao certame; (b) Determinar a continuidade do concurso público em relação ao autor, culminando na designação de nova data para a etapa de Investigação Social, bem como a regular realização das demais etapas, a depender de suas aprovações.

Irresignado o agravante sustenta, em síntese, que
(1)

a eliminação do
agravado
decorreu do estrito cumprimento do item 27.6 do Edital, o qual prevê a desclassificação sumária em caso de ausência a qualquer etapa ou convocação;
(2)

a ausência do agravado à entrega do Formulário de Investigação Social (FIS), agendada para 26/06/2024, não autoriza a intervenção do Judiciário para fins de segunda chamada, sob pena de violação direta ao Princípio da Isonomia e ao Tema 335 do STF;

(3)

há
risco de efeito multiplicador,
além da
necessidade de respeito à Separação dos Poderes.

D
ecisão ID 14516913 que atribuiu efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões em ID 15208973.

A
gravo Interno interposto pelo ora recorrido em ID 15209738,
com respectivas c
ontrarrazões em ID 16638601.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a correção da decisão que, em tutela de urgência, determinou o reingresso do
ora agravado
no certame e a designação de nova data para a etapa de investigação social, apesar de sua ausência na data originalmente prevista.

É cediço que o
certame público rege-se pelo Princípio da Vinculação ao Edital, o qual atua como norma de regência absoluta para garantir a objetividade e a impessoalidade da seleção.

Nesse contexto,
a
s peças recursais indicam, de forma objetiva, que a eliminação decorreu do não comparecimento do candidato à etapa convocada, com fundamento em regra editalícia expressa (item 27.6), segundo a qual a ausência do candidato em etapa/fase/convocação implica eliminação do concurso, sem ressalvas para motivos de ordem fisiológica ou de saúde.

É certo que o agravado afirma ter sido acometido por enfermidade (CID J11 - Influenza [gripe
]
) e ter apresentado justificativa/atestado médico. Todavia, ainda que a situação pessoal narrada seja sensível, isso não autoriza, em sede de tutela provisória, a criação judicial de hipótese excepcional de remarcação ou reabertura de etapa sem previsão no instrumento convocatório, sobretudo em concurso público, no qual a vinculação ao edital e a isonomia entre candidatos possuem especial rele
vo.

A jurisprudência invocada pelo agravante (Tema 335/STF) foi construída em contexto de remarcação de prova física, mas sua
ratio
-

inexistência de direito subjetivo à segunda chamada por circunstâncias pessoais, quando ausente previsão editalícia
- é pertinente ao debate ora travado, por envolver pretensão de nova oportunidade em etapa eliminatória do certame, fundada em situação individual do candidato,
tanto que
foi a linha argumentativa expressamente desenvolvida no
presente
recurso e acolhida em cognição sumária na decisão
que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo.

Destaca-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 630.773/DF (Tema 335), consolidou o entendimento de que não existe direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, ainda que por força maior ou caso fortuito, salvo se houver previsão expressa no edital.

A administração não pode ser onerada com a desorganização de seu cronograma e o custo de novas bancas examinadoras para atender intercorrências individuais de saúde, sob pena de ferir a supremacia do interesse público e a segurança jurídica.

De igual modo, a invocação do Tema 485/STF pelo Estado reforça, no caso concreto, a necessidade de autocontenção judicial quanto à substituição da Administração em escolhas e critérios do certame, ressalvada hipótese de manifesta ilegalidade, a qual, em análise perfunctória, não se evidencia quando a banca/autoridade apenas aplica regra editalícia geral e objetiva de eliminação por ausência.

Não se pode olvidar, ainda, que a
concessão de uma “segunda chamada” individualizada, à revelia de previsão editalícia, rompe a igualdade de condições entre os concorrentes e institui privilégio incompatível com a natureza republicana do concurso público.

N
esse sentido,

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público – CONVOCAÇÃO – MUNICÍPIO DE ITAPIRA –
Eliminação do certame por não comparecimento para apresentação de documentos, na fase de realização de investigação social – Pretensão de afastar a eliminação – Inadmissibilidade

[...].
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001544-97.2022.8 .26.0272 Itapira, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 02/06/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2023)

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ALEGAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS – REMARCAÇÃO OU PRORROGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público. 2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em tese fixada no julgamento do RE n.º 630.733/DF, em repercussão geral, “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”.
3. Na hipótese, o edital n.º 002/2013 – SAD/SESP/MT prevê expressamente que a ausência do candidato a qualquer das fases do processo seletivo, independentemente do motivo alegado, implicará na sua eliminação do concurso, de modo que o não comparecimento da parte apelante caracteriza o descumprimento das regras editalícias, o que autoriza a sua exclusão do certame. 4. Sentença mantida . Recurso não provido.
(TJ-MT - Apelação Cível: 00010249620148110032, Relator.: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2024)

Cumpre ressaltar, ainda, que a
circunstância de o candidato ter sido declarado Indicado em etapa realizada após a
concessão

da medida
liminar
na origem
é inócua para a análise do mérito
do presente recurso
.

A aprovação em etapa realizada por força de decisão precária não tem o condão de convalidar a ausência inicial nem de sobrepor-se ao entendimento vinculante das Cortes Superiores.

Assim, m
anter a decisão agravada criaria um efeito multiplicador perigoso, incentivando uma judicialização massiva de cada etapa do certame por candidatos que enfrentem problemas temporários de saúde.

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência deferida nos autos originários,
de modo a
restabelece
r
os efeitos do ato administrativo de eliminação do
agravado
no certame, sem prejuízo do regular prosseguimento e julgamento de mérito da ação originária.

J
ulgo prejudicado o Agravo Interno (ID 15209738)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência deferida nos autos originários, de modo a restabelecer os efeitos do ato administrativo de eliminação do agravado no certame, sem prejuízo do regular prosseguimento e julgamento de mérito da ação originária.